Tribunal: TJES
Processo: 5005274-11.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005274-11.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JULCINAR NOGUEIRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5005274-11.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JULCINAR NOGUEIRA

Advogados do(a) RECORRIDO: KATHYA GROSS ZANELATO - ES33693, CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776, GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.

PERICULUM LIBERTATIS
.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2. Embora tenha praticado crime dotado de elevada gravidade em abstrato (homicídio doloso), trata-se de indivíduo primário, que possui residência fixa e declinou ocupação lícita. Além disso, não se pode descurar que encontra-se solto há quase 01 (um) ano, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido não mais ingressou no sistema prisional.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5005274-11.2023.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JULCINAR NOGUEIRA

Advogados do(a) RECORRIDO: KATHYA GROSS ZANELATO - ES33693, CHARLES PESTANA COELHO JUNIOR - ES32776, GABRIEL ALMEIDA FERREIRA - ES37242

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos do processo tombado sob nº 0004970-05.2020.8.08.0047, por meio da qual fora concedida a liberdade provisória ao recorrido, mediante a fixação de medidas cautelares.

Nas razões recursais (Id.

5984303, pp. 18/22), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado, sob o argumento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, sobretudo diante da gravidade em concreto do delito praticado pelo recorrido (homicídio qualificado).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge dos autos que o recorrido fora denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de aguardar o julgamento em liberdade, estando solto desde 30/3/2023, ou seja, há quase 01 (um) ano, tendo sido designada sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri para o próximo dia
18/3/2024
.

A concessão da liberdade provisória do recorrido fora alicerçada em suas condições pessoais favoráveis e em razão de ter exercido atuação menos gravosa para a execução do delito de homicídio, já que sua participação no crime foi para dar fuga a um dos executores. Confira-se os fundamentos externados pelo Juízo
a quo
(pp. 401/402, Vol. 2)
:

“(...)Reexaminando detidamente o processo, verifico que os fatos descritos na denúncia ocorreram em 29/06/2020 e o réu JULCINAR NOGUEIRA está preso preventivamente desde 10/09/2020, ou seja, há mais de dois anos e meio. Trata-se de réu primário, sem informações de registros criminais, e segundo a denúncia a sua conduta teria sido levar ao local e depois dar fuga em seu veículo ao corréu Luiz Cláudio. Ademais, o referido réu possui uma filha de oito anos de idade portadora de microcefalia, que está sem a companhia do pai em razão da prisão, conforme fls. 227/240 dos presentes autos e fls. 28/42 da cautelar em apenso (00030136620208080047), sendo a genitora falecida."

Diante dessas considerações, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o

fumus comissi delicti
, tendo em vista que o recorrido já fora pronunciado, aproximando-se o seu julgamento perante o e. Tribunal do Júri. No que concerne ao
periculum libertatis
,
não se observam elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva

Embora tenha praticado crime dotado de elevada gravidade em abstrato (homicídio doloso), trata-se de indivíduo primário, que possui residência fixa e declinou ocupação lícita. Além disso, não se pode descurar que se encontra solto há quase 01 (um) ano, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido não mais ingressou no sistema prisional.

Neste sentido, tem-se que está em liberdade há aproximadamente 1 (um) ano, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária do recorrido em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo magistrado
a quo, caso verifique a
superveniência das medidas legitimadoras

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)